Tribunal: TJES
Processo: 5023253-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023253-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: ELIAS GALVAO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, POR FALHA NA SEGURANÇA C/C DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, POSSUIR UM CARTÃO DE CRÉDITO COM DISPOSITIVO DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO. RELATA QUE SEU CARTÃO FOI FURTADO E APÓS O OCORRIDO ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO PARA BLOQUEAR O CARTÃO. MESMO APÓS O CARTÃO TER SIDO BLOQUEADO CONTINUOU A RECEBER MENSAGENS COM COMPRAS EFETIVADAS. O AUTOR DESCONHECE AS COMPRAS REALIZADAS NO IMPORTE DE R$ 359,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). FEZ O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BUSCOU O PROCON PARA SUSPENDER AS DÍVIDAS, MAS SEM SUCESSO. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E R$ 359,29 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO COMANDO QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA COM O CONSEQUENTE RESSARCIMENTO AO AUTOR DAS COMPRAS CONTESTADAS.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, MANTENHO A CONDENAÇÃO ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO REQUERIDO. O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM O RÉU PARA CANCELAR A FUNÇÃO DE APROXIMAÇÃO DE SEU CARTÃO E ASSIM QUE TEVE CIÊNCIA DO FURTO COMUNICOU O RÉU PARA PROCEDER COM O BLOQUEIO. MESMO ASSIM, CONTINUOU A RECEBER MENSAGENS DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO POR TERCEIROS. ADEMAIS, BUSCOU ADMINISTRATIVAMENTE RESOLVER A QUESTÃO NO PROCON.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR. OS
DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)